Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS. DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. DANOS EMERGENTES. REDUÇÃO AO DISPÊNDIO EFETIVAMENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENALIDADE DO § 3o DO ART. 1.026 DO CPC AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A situação fática exposta pelo Autor nos autos é no sentido de nunca ter realizado as compras que constam das notas fiscais impugnadas. Trata-se de alegação de fato negativo indeterminado (ou absolutamente negativo), sendo impossível para o Autor carrear ao Feito a prova do que defende (chamada prova diabólica). Precedentes.
2 – É acertada a determinação contida em decisão que distribuiu o ônus da prova no sentido de que as Rés apresentassem os canhotos com confirmação do recebimento das mercadorias, pois seria impossível ao Autor provar algo que ele alega nunca ter acontecido, ao passo que às Rés era viável produzir a prova da ocorrência do fato contrário. Seja pela própria natureza do fato discutido, seja pela simples existência de decisão judicial redistribuindo o ônus da prova, era obrigação das Rés produzir a prova contrária ao que afirma o Autor, até mesmo porque não há impugnação quanto à determinação de exibição dos canhotos.
3 – Tratando a lide de situação que envolve o uso de CNPJ, ou seja, referindo-se à atividade empresarial da pessoa e não ao seu âmbito estritamente íntimo e privado, deve ser aplicada a linha de entendimento construída na jurisprudência relativamente ao dano moral em detrimento de pessoa jurídica. Exigível, assim, demonstração de que o ilícito violou a honra objetiva vinculada ao negócio. Precedentes.
4 – Ausente demonstração de que tenha havido prejuízo à sua respeitabilidade perante a população e ao seu bom nome, deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
5 – Comprovado gasto com a averiguação do problema em montante inferior ao que alega a parte, deve ser reduzida ao valor efetivamente demonstrado a condenação ao pagamento dos danos emergentes.
6 – A documentação coligida aos autos é insuficiente para provar quanto o Autor deixou de ganhar, nos termos do art. 402 do Código Civil, que rege o tema dos lucros cessantes. Se os balanços patrimoniais coligidos aos autos não permitem qualquer conclusão quanto à perspectiva de lucro do negócio, bem como se não há detalhamento das despesas usuais, mostra-se inviável a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
7 – Havendo balanço patrimonial e demonstrativo de faturamento e compras que mostram que, mesmo antes do bloqueio do CNPJ, os gastos no período que antecedeu o ilícito superavam as entradas, ou seja, não havia lucro, fica afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
8 – Eventual atecnia na interposição de um recurso por outro (Embargos de Declaração, quando era o caso de Apelação) não pode ser confundida com o intuito protelatório manifesto exigido pela Lei Processual para a incidência da penalidade prevista no § 3o do art. 1.026 do CPC.
Apelação Cível do Autor parcialmente provida.
Apelações Cíveis das Rés parcialmente providas.